Tribunal: TJDFT
Processo: 0012617-23.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0012617-23.2000.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA. contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 0012617-23.2000.8.07.0001, ajuizada em desfavor da Apelante pelo DISTRITO FEDERAL, por meio da qual o Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC c/c art. 40, §4o, da Lei n. 6.830/80. Com amparo no princípio da causalidade, o Executado foi condenado ao pagamento das custas processuais e não foram estipulados honorários de sucumbência. Requer a Apelante, inicialmente, a concessão da gratuidade de Justiça por se tratar de sociedade empresária inativa desde 09/02/2015. Sustenta que “sofreu ajuizamento de Ação de Execução Fiscal no ano de 2000, cujo objeto é a dívida contida no título que acompanha a inicial, sendo certo que a Apelada não encontrou bens penhoráveis da Apelante dentro do prazo legal. Com base nesse fato e no precedente do Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese relacionada à interpretação do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a Apelante ingressou com petição requerendo a declaração de prescrição intercorrente, conforme ID 54128737.” (Doc. Num. 21859219 - Pág. 4) o qual foi acolhido na sentença do Magistrado a quo, porém, não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Aduz que “é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução fiscal, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência” (Doc. Num. 21859219 - Pág. 5), inclusive nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente. Colaciona julgados que entende abonarem sua tese. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do Distrito Federal, com base no artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil. Sem preparo, haja vista o pedido de concessão do benefício da Justiça gratuita. Intimado, o Distrito Federal deixou de apresentar contrarrazões (Doc. Num. 21859223). Em análise aos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não está acompanhado do devido preparo e que o pleito recursal consiste em fixar os honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do Distrito Federal, com base no artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil. O pedido de gratuidade de Justiça direcionado a beneficiar a Pessoa Jurídica/Parte é indiferente para o recurso, seja porque não retroage para abarcar as custas já fixadas, seja porque a Apelação Cível trata exclusivamente de honorários de sucumbência. Ressalte-se que, mesmo que a Executada fosse beneficiária da gratuidade de Justiça, tendo em vista o objeto do recurso, o recolhimento do preparo seria, de igual modo, impositivo. Nos termos do § 5o do art. 99 do CPC, “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador